Tribunal: TJBA
Processo: 8018330-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018330-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAUANE FERNANDA FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. SÚMULA 359 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de apontamento no SCR/SISBACEN e de compensação por dano moral, ao fundamento de que havia cláusula contratual prevendo a possibilidade de inclusão no SCR, inexistindo irregularidade na conduta do banco e não se configurando dano moral in re ipsa, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca de registro no SCR/SISBACEN configura ilícito imputável ao credor e autoriza a exclusão do apontamento; (ii) estabelecer se o registro no SCR, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SISBACEN/SCR é sistema do Banco Central destinado ao registro de informações de risco e operações de crédito, alimentado pelas instituições financeiras com dados positivos e negativos, para subsidiar a tomada de decisões de crédito.

As instituições financeiras têm dever regulatório de prestar informações sobre montante de débitos e responsabilidades de clientes ao Banco Central, nos termos do art. 1º da Resolução nº 2.724/00, de modo que o registro, por si só, caracteriza exercício regular de direito.

A ausência de notificação prévia ao devedor, quando exigível, não gera automaticamente responsabilidade civil do credor, pois a notificação é atribuição do órgão mantenedor do cadastro, conforme a Súmula 359 do STJ.

Comprovada a legitimidade das informações prestadas e ausente demonstração de ato ilícito pelo banco, não se impõe a determinação de baixa do registro enquanto pendente a dívida indicada, nem a condenação por danos morais.

A indenização por dano moral não se presume, exigindo comprovação de efetivo abalo no caso concreto, o que não se evidencia nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 85, § 11, 931 e 937, I; CDC, art. 43; Resolução BACEN nº 2.724/00, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; TJ-RS, Apelação Cível nº 5051131-32.2021.8.21.0001, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 29/06/2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 7008256-84.2019.8.21.0000, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, j. 25/09/2019; TJ-AL, AC nº 0702021-05.2022.8.02.0001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, j. 17/08/2022; TJ-RO, AC nº 7074473-11.2021.8.22.0001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 09/01/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8018330-17.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante NAUANE FERNANDA FRANCISCO DOS SANTOS

e como apelado BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

07-239